Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-22.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701442-22.2023.8.07.0021 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RODRIGO ALVES PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REGULAR. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. DESPESAS DE COBRANÇA. REGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação aos juros remuneratórios, constando na cédula a indicação de taxa de juro anual superior a doze vezes a taxa mensal, resta caracterizada a previsão contratual de capitalização de juros, sem que exista qualquer irregularidade. 2. É regular a previsão de responsabilidade do consumidor pelas despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, tendo em vista que a Lei no 10.931/2004, nos termos de seu art. 28, §1o, inciso IV, autoriza expressamente a prática. 3. Quanto aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52 da lista de recursos repetitivos), sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que estão limitados a 12% ao ano. 3.1. Incabível portanto, a previsão de capitalização diária sobre os juros de 1% ao mês, pois implicaria superação do limite anual reconhecido. 4. Não resta caracterizada a sucumbência mínima, tendo em vista a efetiva revisão de cláusula contratual. 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, 1o ao 5o, todos do Decreto 22.626/1933, 1o e 4o, inciso IX, ambos da Lei 4.595/1994, 5o, da Medida Provisória no 2.170/2001, 406 e 591, ambos do Código Civil, sustentando a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual aplicada no caso em exame. Assevera ser legítima a capitalização diária de juros para regular as situações em que deve haver cálculo de juros pro rata die, em função de eventos anômalos e extraordinário que, na situação destes autos, seria o atraso no pagamento. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 397 e 406, ambos do Código Civil, e 51, inciso IV, 52, incisos I, II, III, IV, §§ 1o e 2o, ambos do CDC, aduzindo que o inadimplemento da obrigação caracteriza a mora do devedor podendo ser desclassificada apenas quando constatada irregularidade no encargo incidente no contrato. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, 1o ao 5o, todos do Decreto 22.626/1933, 1o e 4o, inciso IX, ambos da Lei 4.595/1994, 5o, da Medida Provisória no 2.170/2001, 406 e 591, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017